Tribunal: TCU
Processo: 002.858/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato examinado; 9.2. orientar a Sefip no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato, em razão de possível irregularidade relacionada à parcela "opção", presente na ficha financeira atual da interessada; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.